Tribunal: STF
Processo: HC 98307
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-24
Data de publicação: 2010-03-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. 
   RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL NÃO 
   RECONHECIDA NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. ORDEM 
   CONCEDIDA. 
I - Resta configurada a reformatio in pejus, quando 
   o Tribunal, em julgamento de recurso de apelação exclusivo da 
   defesa, reconhece circunstância judicial desfavorável não 
   considerada na sentença de primeiro grau, ainda que tenha 
   reduzido o quantum total da pena imposta ao paciente.
II - Não 
   há mero redimensionamento de circunstância judicial desfavorável 
   para o reconhecimento de outra, quando, na apelação, o Tribunal 
   inova, levando em consideração fato não reconhecido na sentença 
   proferida em primeira instância.
III - Ordem concedida.